Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-37.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010750-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Desapropriação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ARNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 161.882.251-91 (AGRAVANTE), NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE - CPF: 667.965.391-68 (AGRAVADO), NILDA GODOY DE CAMPOS - CPF: 078.320.361-68 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE - CPF: 667.965.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – DESAPROPRIAÇÃO - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 300 E 995 DO CPC – RECURSO Não PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu,
do recurso.

No caso dos autos, não se observa a probabilidade do direito na fundamentação do Agravante, uma vez que, a priori, há evidente ilegitimidade do Município de Várzea Grande para figurar no polo passivo da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, porquanto além de não haver nos autos qualquer documento que comprove que o Município Agravado participou do negócio jurídico entabulado entre os particulares Ary Leite de Campos e sua esposa Nilda Godoy de Campos com o ora Agravante, verifica-se que o meio processual utilizado não se mostra adequado a discutir eventual direito à indenização de posseiro em decorrência da desapropriação.

Não houve a transferência dos imóveis para a propriedade do Agravante, de modo que, o ente municipal não tinha como obrigação ter ciência do compromisso de compra e venda,
além do que,
no momento da desapropriação, o titular da indenização será o proprietário do imóvel perante o nome da inscrição na matrícula no registro imobiliário.

O meio processual utilizado não se mostra adequado a discutir eventual direito à indenização de posseiro em decorrência da desapropriação
,
uma vez que, somente se estivesse
comprovada a condição de posseiro, ainda que, não exista o respectivo registro no cartório de imóveis, poderia fazer jus à indenização, conforme sólida jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010750-37.2018

AGRAVANTE(S
):
ARNALDO ALVES SANTOS

AGRAVADO (S):
Município de Várzea Grande

Nilda Godoy de Campos

Espólio de Ary Leite de Campos

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Arnaldo Alves dos Santos
em face da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 20343-48.2011.811.0002 – código 276845, movida em desfavor de
Ary Leite de Campos, Nilda Godoy de Campos
e do
Município de Várzea Grande
, que reconhecendo a ilegitimidade do
Município de Várzea Grande
, declarou extinto o processo em relação a ele, e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 43, 54 e 55, todos do Código de Processo Civil.

Aduz, em síntese, que, ingressou com Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de Ary Leite de Campos, Nilda Godoy de Campos e do Município de Várzea Grande,
em razão da desapropriação realizada pelo Município de Várzea Grande em lotes de terrenos urbanos adquiridos pelo Agravante, por meio do Decreto nº 37/2007.

Sustenta que, apesar de ter adquirido os imóveis do Sr. Ary Leite de Campos e se cadastrado perante o Município de Várzea Grande, assumindo, inclusive, os débitos inerentes ao Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o Município Agravado teria realizado a desapropriação mediante pagamento de indenização no valor aproximado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sem a participação do Agravante, que teria anteriormente adquirido 103 (cento e três) lotes de forma parcelada.

Afirma que, ao invés de pagar ao legítimo proprietário, o Município de Várzea Grande pagou o valor da indenização ao Sr. Ary Leite de Campos, que teria recebido pela venda do imóvel em duas oportunidades.

Assevera que, embora tenha sido comprovada a participação do Município no evento danoso, entendeu o Magistrado pela sua ilegitimidade, sob o argumento de que, o Município de Várzea Grande não têm nenhum interesse processual na referida ação, que se circunscrevem ao interesse das partes autoras e da 1ª parte Ré (Ary Leite de Campos e sua esposa Nilda Godoy de Campos).

Afirma que, o fato de os imóveis adquiridos pelo Agravante não terem sido registrados perante o Serviço Notorial, não afasta a responsabilidade do Município Agravado pelos danos causados, uma vez que teria pleno conhecimento de que o Agravante estava na posse dos imóveis e de que tinha os adquirido a título oneroso, já que apresentou os respectivos contratos de compra e venda para que fossem cadastrados perante o setor imobiliário do Município.

Destaca, também, que, diante da inadimplência de alguns meses, o Agravante foi inscrito na dívida ativa do Município e teria sido executado judicialmente, ficando claro que o Município tinha pleno conhecimento que quem eram os legítimos proprietários dos lotes.

Argumenta, ainda, que, o até o Ministério Público de Contas (PARECER Nº 7859/2010) constatou a existência de irregularidade no procedimento de desapropriação, visto que, alguns dos lotes estavam em nome de terceiros, dentre eles o Agravante, ressaltando que o STJ já reconheceu a possibilidade de indenizar posseiros em caso de desapropriação.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para manter o Município de Várzea Grande no polo passivo da demanda, ante a comprovação de que o Agravante faria jus à indenização referente à desapropriação. No mérito, requer o provimento do recurso.

Requereu, ainda, a manutenção da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme concedida pelo Magistrado Singular.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID n.
3516843.

As contrarrazões vieram ao ID n.
3843828,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (ID n. 5672509).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 25 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020